Tribunal: TJSP
Processo: 2216959-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EXECUÇÃO – Decisão que rejeitou a impugnação à penhora de valores em contas de titularidade da parte agravante – A prerrogativa de indicação de bens à penhora é do credor (CPC/2015, art. 829, §2o), sendo certo que o deferimento do pedido de credor de constrição judicial, por meio eletrônico, denominada de penhora on line, de dinheiro em depósito ou aplicação em instituição financeira do

Ementa:
EXECUÇÃO – Decisão que rejeitou a impugnação à penhora de valores em contas de titularidade da parte agravante – A prerrogativa de indicação de bens à penhora é do credor (CPC/2015, art. 829, §2o), sendo certo que o deferimento do pedido de credor de constrição judicial, por meio eletrônico, denominada de penhora on line, de dinheiro em depósito ou aplicação em instituição financeira do devedor: (a) trata-se de medida legal que visa a rápida satisfação da execução (CPC, art. 854), constituindo primeiro lugar na ordem de preferência legal de constrição de bens do devedor (CPC, art. 835, I) e (b) não está condicionada à prova pelo exequente de não se tratar de saldo bancário decorrente das verbas previstas no art. 833, IV, do CPC/2015, porque, por expressa previsão legal, é ônus do devedor comprovar a impenhorabilidade do saldo bancário alcançado pela penhora on line - Na constrição de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, por meio eletrônico, a denominada penhora on-line (CPC/2015, art. 854, caput), atribui-se ao executado (CPC/2015, art. 854, § 3o) o ônus da comprovação da origem alimentar do saldo bancário assim penhorado ou que este está revestido de outra forma de impenhorabilidade, para se beneficiar da impenhorabilidade referida nas hipóteses dos incisos IV, do art. 833, do CPC/2015, ou seja, a impenhorabilidade absoluta do saldo bancário, até o limite de 50 salários mínimos (CPC/2015, art. 833, § 2o), por ser constituído por verba de natureza salarial, o que compreende vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, e as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento da família, os ganhos do trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal - Como a parte devedora demonstrou, relativamente ao valor de R$5.760,07, montante constrito que corresponde a valor recebido a título de verba alimentar, nos termos do art. 833, IV, CPC/2015, ônus que era seu (art. 373, II, do CPC/2015), de rigor a reforma, em parte, da r. decisão agravada que rejeitou a impugnação por ela oferecida, determinando o levantamento de R$5.760,07 em favor da parte devedora agravante, mantendo-se o bloqueio quanto aos demais valores constritos e revogando-se o efeito suspensivo concedido.
Recurso provido, em parte.